Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ANALISADO NA SENTENÇA. VÍCIO CITRA PETITA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBRAS DE ENGENHARIA. IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 14.230/21. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE DOLO. SUPERFATURAMENTO E SOBREPREÇO. OUTRAS IRREGULARIDADES. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DANO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS. FORMA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DOSEMETRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE À CONDUTA. OBSERVÂNCIA. DANO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE AFETADA. IMPROCEDÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 50 DO CC.
1. Na hipótese em que constatada a omissão na análise de um dos pedidos, e estando a causa em condições de imediato julgamento, pode o Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda, nos termos do artigo 1.013, II, do CPC.
2. Demonstrada na inicial a justa causa para o processamento da ação, presentes os requisitos da utilidade/necessidade/utilidade, afasta-se as preliminares de ausência de interesse processual e pressupostos processuais.
3. A Lei 14.230/21 trouxe relevantes alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), as quais devem ser observadas a partir de sua publicação, devendo ser aplicada em hipótese de irregularidades apontadas em laudo pericial lavrado pelo MPDFT em inquérito civil em contratos de obras de engenha civil, ainda que os fatos tenham ocorrido em momento anterior à edição da nova lei.
4. Pune-se o ato ímprobo movido por dolo praticado pelos réus ante a prática de sobrepreço e superfaturamento e com a evidência de perda patrimonial efetiva, na forma do disposto no artigo 10, VIII, da LIA.
5. Os servidores públicos indicados como supervisor e/ou executor do contrato de obra de engenharia que agem com negligência, deixando de cumprirem seus atos de ofício, não estão sujeitos às penas previstas na LIA, ante a alteração trazida pela Lei 14.230/21, a qual, alterando o art. 10, caput, excluiu a conduta culposa como hipótese de ato ímprobo causador de dano ao erário, limitando-se a punir as condutas exclusivamente dolosas, razão da improcedência do pedido em relação aos réus.
6. Mostra-se adequada a dosimetria das sanções aplicada na hipótese de dano ao erário, notadamente quando se observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com estrita observância aos termos do artigo 12 da LIA.
7. É possível a subsistência do contrato, mesmo após a constatação de irregularidades, impondo-se o pagamento de perdas e danos aos causadores dos atos irregulares, sem a necessidade de declaração de nulidade, conforme disciplina as novas alterações trazidas pela Lei, notadamente o novo artigo 147 da Lei 8.666/93.
8. Para a configuração do dano moral coletivo, exige-se que o ato ímprobo cause lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorra de forma injusta e intolerável, o que não se mostra evidenciado nos autos.
9. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando presentes os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, notadamente, o abuso da personalidade decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não verifica na espécie, ante a ausência de prova do desvio ou confusão e pelo fato dos sócios da pessoa jurídica figurarem no polo passivo da demanda e terem sido condenados a ressarcir os danos ao erário reconhecidos na sentença.
10. Deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público. Deu-se provimento às apelações dos quinto e sexto réus. Negou-se provimento ao apelo dos segundo, terceiro e quarto réus.